Tribunal: TJBA
Processo: 8036602-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036602-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO SANTANA

Advogado(s)
:
NAIARA SANTANA RAMOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO COM BASE EM ELEMENTOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento que discute o indeferimento, pelo Juízo de Origem, do pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação ajuizada em face do Banco do Brasil S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, pessoa física, diante das provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ entende que a declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada com base em elementos que revelem capacidade econômica incompatível com o benefício pretendido.

4. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e o art. 98 do CPC garantem o acesso gratuito à justiça às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao juiz avaliar a veracidade das alegações com base na prova dos autos.

5. O art. 99, § 2º, do CPC estabelece que, havendo indícios de ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação de sua condição econômica antes de indeferir o pedido.

6. No caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante — especialmente declaração de imposto de renda com renda anual superior a R$ 229.000,00 e contracheques com rendimentos mensais acima de R$ 20.000,00 — não demonstram a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

7. A condição de provedor da família, os gastos fixos mensais e eventuais dificuldades financeiras não afastam, por si só, a constatação objetiva de capacidade contributiva, sobretudo diante da renda comprovada.

8. A concessão da gratuidade não é automática, cabendo ao magistrado aferir a existência de miserabilidade jurídica com base em prova idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.05.2024; TJ-BA, AI n. 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 28.05.2024; TJ-BA, AI n. 8050010-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, pub. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001419-65.2025.8.05.0150 , em que figuram como agravante
LUIZ AUGUSTO SANTANA
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11